Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Processo : 0726072-79.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (id. 98894351 dos autos na origem n. 0704804-12.2021.8.07.0018) proferida em mandado de segurança, que indeferiu a medida liminar para que fosse tornada sem efeito a homologação procedida pela autoridade impetrada no Pregão Eletrônico 09/2020, conduzido pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB e, em decorrência, fosse impedido o início da prestação dos serviços. Fundamentou o juízo a quo: Da análise dos autos e da consulta ao link não é possível aferir, de plano, a ilegalidade ventilada pela parte impetrante. Na via estreita do mandado de segurança é indispensável a existência de prova pré-constituída. Não a vislumbro, nesse juízo sumário. Ademais, observa-se que em resposta ao peticionamento da impetrante, a TCB respondeu que: “Falha no processamento: a irresignação apontada esta ligada diretamente ao procedimento licitatório, através do qual a empresa deixou de exercer o seu direito de recurso no prazo específico, portanto, a irresignação como apresentada além de não comprovar os fatos narrados, não se mostra adequada no presente momento para produzir os efeitos pretendidos, a saber: desclassificação de licitante.” Id. 98183981 - Pág. 1. Assim sendo, não se mostra razoável em pronunciamento liminar tornar sem efeito a homologação procedida pela d. Autoridade Impetrada no Pregão Eletrônico 09/2020 conduzido pela SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA – TCB, e, em decorrência, que seja impedido o início da prestação dos serviços. Outrossim, verifico da documentação que acompanha a ementa, que o ato homologatório sobre o qual recai o pedido de cancelamento foi praticado aos 17/02/2021, em data anterior aos 120 (cento e vinte) dias que antecedem a distribuição da ação. Portanto, quando da análise da decisão final será avaliada a consumação do prazo decadencial. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. Fica a parte impetrante intimada desde já a se manifestar sobre a consumação do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, a fim de evitar decisão surpresa A agravante-impetrante narra que a autoridade apontada como impetrada fez publicar, em julho de 2020, diversos editais de procedimentos licitatórios, na modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresas especializadas em prestação de serviço de transporte escolar, cada qual destinado a atender determinada região do Distrito Federal. Relata que a empresa TRANSFER LOGÍSTICA se sagrou vencedora e, no final de março de 2021, foi habilitada no Pregão n. 03/2020 e, em 17.02.2021, no Pregão n. 09/2020. Alega que, “observando os desdobramentos dos pregões eletrônicos, a agravante constatou uma irregularidade na habilitação técnica da empresa TRANSFER”, por conta de os atestados de capacidade técnica serem insuficientes para a habilitação nos dois pregões. Aduz que a irregularidade na homologação da licitante TRANSFER em ambos os pregões foi comunicada à TCB em 31.03.2021, o que, pelo princípio da autotutela, seria suficiente para correção do vício. Diz que, após longo período sem resposta da TCB, enviou notificação extrajudicial em 18.05.2021, exigindo manifestação em 5 (cinco) dias, mas o pleito foi arquivado. Acrescenta que, “como uma forma de demonstrar a intenção sincera desta agravante de chegar a uma resolução amigável”, sem levar o caso ao Tribunal de Contas ou ao Poder Judiciário, em 14.06.2021, “empreendeu nova tentativa, adaptando a petição a todos os requisitos formais exigidos pelo Chefe da Assessoria Jurídica no despacho citado acima, e anexando também todas as documentações pertinentes, muito embora todas já estivessem presentes no procedimento licitatório em pauta, em posse da própria TCB”. Acusa, no entanto, que novamente não obteve resposta, violando direito líquido e certo de petição, assegurado à agravante. Sustenta estarem comprovados nos autos “i) A ilegal habilitação técnica da empresa à qual foi homologada a prestação de serviços e ii) A inconstitucional não apreciação dos pedidos feitos pela agravante ao órgão público”. Afirma que a simples verificação dos conteúdos dos editais e dos documentos de habilitação técnica da empresa TRANSFER demonstra as razões expendidas sobre a ilegal habilitação da mencionada empresa, tendo em vista que deixou de comprovar sua capacidade técnica. Defende que não merece guarida “a alegação de que não fora oportunamente manejados os recursos durante o procedimento licitatório”, porquanto “os requerimentos efetivados pela agravante têm por base a autotutela administrativa, exercida a qualquer tempo pelo órgão público”, independentemente de qualquer prazo para recurso administrativo. Anota que “havia a necessidade de comprovação cumulativa de quantitativo de serviços prestados, mas a licitante habilitada trouxe em ambos os certames os mesmos atestados, não havendo, desta feita, quantitativo para habilitação em ambos os pregões”, a saber: para o Pregão 03, pelo menos 37 ônibus; para o Pregão 09, pelo menos 26 ônibus. Destaca que, para a habilitação de um mesmo licitante em ambos os Pregões, deveria comprovar a prestação de um ou mais serviços que somassem, ao menos, 63 ônibus. Ainda, acusa vícios nos atestados apresentados pela empresa TRANSFER, por ausência de assinatura e por se referirem a serviço não concluído. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir a medida liminar requerida na impetração e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 1.015, I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. E, de acordo com o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na hipótese, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, da análise das provas carreadas aos autos, ao menos nesta sede preliminar, não verifico manifesta violação a direito líquido e certo da impetrante, para conferir relevância à fundamentação posta nos autos. O direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos ao reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Assim, o direito líquido e certo não se compatibiliza com a dilação probatória, pois, ao contrário, deve ser demonstrado mediante prova pré-constituída. Na espécie, em uma análise de cognição sumária apropriada para este momento, não restou suficiente e previamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, como anotado na decisão hostilizada: “Da análise dos autos e da consulta ao link não é possível aferir, de plano, a ilegalidade ventilada pela parte impetrante.” A agravante sustenta que os atestados de capacidade técnica da licitante TRANSFER não atendem a exigência mínima do edital de licitação. Diz que, tendo sido habilitada em ambos os Pregões (Pregão 03/2020 e Pregão 09/2020), a TRANSFER deveria comprovar a prestação de um ou mais serviços que somassem, ao menos, 63 ônibus. De fato, sobre a qualificação técnica da licitante, o Edital dispõe o seguinte, nos itens 9.11.1 e 9.11.1.1 (id 98183974 – p. 13/14 e id. 98183975 – p. 13/14 na origem): 9.11.1. A licitante deverá comprovar qualificação técnica operacional mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos pelos contratantes titulares de pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, relativos à execução de serviços de transporte escolar em características e quantidades em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número total de veículos escolares referentes à quantidade de pregões vencidos pela mesma licitante 9.11.1.1. A exemplo, suponhamos que a licitante sagre-se campeã em 2 pregões cujo objeto é o transporte escolar em diferentes regiões, para o Pregão 01 é necessária a comprovação de 10 veículos (50% do total de 20 veículos), e para o Pregão 2 é necessária a comprovação de 15 veículos (50% do total de 30 veículos), então a licitante obrigatoriamente deverá comprovar a capacidade técnica relava à execução de serviços de transporte escolar no total de 25 veículos, que representa 50% do somatório do total de veículos exigidos para a execução dos objetos dos Pregões 1 e 2. Sucede que o suposto vício foi suscitado pela agravante após o decurso do prazo de recurso e, não pode descartar, se exercida a via recursal tempestivamente, poderia viabilizar a defesa da licitante vencedora e eventual correção do vício apontado. Não é possível concluir, a partir da juntada dos atestados de id. 98183985 e 98183986 na origem, e em sede liminar, que apenas esses documentos foram considerados para atestar a qualificação técnica da licitante habilitada. Aliás, nenhuma relevância o fato de os atestados de capacidade técnica estarem apócrifos. Seja porque a autenticidade do documento é atestado eletronicamente pelo próprio sistema que o produziu; seja porque não está em discussão a autoria e autenticidade do documento, até porque não se pode descartar que a documentação já constava do Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme faculta o item 9.2.2 do Edital. Já a alegação de que se referem a serviço não concluído não está devidamente comprovada. A agravante se apega ao direito constitucional de petição e da autotutela da Administração Pública, olvidando, no entanto, que, segundo previsão expressa no edital, “a falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito” (item 11.2.2). A propósito, aqui não está em pauta pleito de determinação de resposta a manifestações apresentadas pela agravante, mas a intenção desta de anular o procedimento licitatório, o que, obviamente, mesmo que se considerasse violado o direito de petição, não lhe asseguraria esse intento, com base na autotutela administrativa. De todo modo, conforme declarado pela agravante e consignado na decisão atacada, houve resposta, pelo menos, de um dos peticionamentos da impetrante, em relação ao qual a TCB respondeu o seguinte (id. 98183981 na origem): Falha no processamento: a irresignação apontada esta ligada diretamente ao procedimento licitatório, através do qual a empresa deixou de exercer o seu direito de recurso no prazo específico, portanto, a irresignação como apresentada além de não comprovar os fatos narrados, não se mostra adequada no presente momento para produzir os efeitos pretendidos, a saber: desclassificação de licitante. (Negritado) Enfim, é crível acreditar que a suspensão do pregão eletrônico aqui discutido possa acarretar a contratação emergencial sem prévia licitação, diante da retomada gradual das aulas presenciais, prejudicando o procedimento licitatório e gerando perigo de irreversibilidade dos efeitos da respectiva decisão. Nesse passo, a concessão da tutela de urgência é desautorizada, na forma do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, considerando que a agravante busca a suspensão de todos os atos conducentes à contratação da empresa TRANSFER, que se sagrou vencedora no Pregão 09/2020 realizado pela TCB para contratação de serviço de transporte escolar, não se pode descartar possível esvaziamento do recurso diante da homologação do certame em fevereiro de 2021 (id. 98454971 na origem) e da real possibilidade de já ter sido celebrado o contrato, consolidando a situação jurídica que a tutela visava resguardar, senão vejamos o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO OBJETIVANDO IMPEDIR A HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO CONTRATO TER SIDO ASSINADO EM MOMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA RETROATIVA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito final da controvérsia, tampouco em questões que exigem ampla dilação probatória 2. A notícia quanto à assinatura do contrato, embora não necessariamente leve à perda do objeto da ação originária, esvazia o recurso cuja tutela pleiteada restringiu-se a buscar impedir a homologação ou a assinatura do contrato, pois a situação que buscava evitar já havia se consolidado antes mesmo a interposição do recurso e a despeito do deferimento da liminar. 3. Ocorrendo fato novo, apto a ensejar tutela diversa da pretendida no Juízo a quo e no agravo de instrumento, deve a parte endereçá-lo ao Magistrado de primeiro grau, sob pena se supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno julgados prejudicados. (AGI 0708150-30.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018. Negritado) Ainda, nesta sede preliminar, não se pode descartar possível consumação do prazo decadencial da impetração, conforme advertiu o juízo singular. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11